Tribunal: STF
Processo: RE 129883
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1990-11-27
Data de publicação: 1990-11-27

Ementa:
- Liquidação. Correção monetária.
         Pagamento pela Fazenda Estadual. Valor calculado a  base  de
OTNs.
         Firmou-se a jurisprudência do STF  no  sentido  de  não  ser
possivel determinar o Tribunal de  Justiça  que  o  precatorio  fosse
expedido fixando a obrigação, para a Fazenda Estadual, de  efetuar  o
pagamento do débito a base de um determinado numero de OTNs.
         Contrariedade ao art. 117, par-1. da  Constituição  Federal,
então em vigor, atual art. 100, par-1. da nova Carta Politica.::